Tribunal: TJMT
Processo: 1010046-14.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010046-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVANTE), DIONI ASSIS DE MELO (AGRAVADO), ARIZETE RODRIGUES DOS SANTOS MELO (AGRAVADO), ROBSON GERALDO COSTA - CPF: 271.607.648-03 (ADVOGADO), DIONI ASSIS DE MELO - CPF: 048.987.979-97 (AGRAVADO), JARIZETE RODRIGUES DOS SANTOS MELO - CPF: 039.085.299-64 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATORIA – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE ACERCA DA DATA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor da data da realização do leilão extrajudicial, o que não ocorreu conforme consta nos autos do processo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO INTER S.A. contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação
“Anulatória”
(Proc. nº 1000494-66.2024.8.11.0051), ajuizada contra o agravante por DIONI ASSIS DE MELO e JARIZETE RODRIGUES DOS SANTOS MELO, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores/agravados para determinar a indisponibilidade do imóvel objeto da matrícula nº 6.720 do SRI da Comarca de Campo Verde/MT,
“de modo a obstar o registro de eventual arrematação”
, por admitir que, embora a pretensão autoral relativa à
“nulidade do leilão por inobservância do prazo”
esteja
“assentada em interpretação equivocada da disposição legal, tendo em vista que a segunda praça não deve ocorrer necessariamente após 15 (quinze) dias da primeira”
, o pedido deve ser deferido “
ao analisar a questão sob a ótica do poder geral de cautela conferido ao magistrado, (pois) presente se revela a plausibilidade do direito invocado para fins de suspensão dos atos subsequentes ao leilão, (já que) não há comprovação quanto à intimação pessoal dos devedores fiduciantes acerca da designação das praças”
, e não se poderia exigir dos autores/agravantes produção dessa prova
“por cuidar-se de fato negativo”
(cf. Id. nº 141906741 dos autos de origem).

O Banco/réu/agravante discorre sobre
“a regularidade do procedimento na parte relativa a notificação para os leilões realizados em 19 e 20/02/2024”
dizendo que o art. 27, §2º-A, da Lei nº 9.514/97
“determina que os leilões sejam comunicados aos devedores por meio de correspondência dirigida ao endereço constante do contrato ou ao endereço eletrônico, o que foi devidamente realizado”
pelo envio de
“telegramas para os endereços constantes do contrato, tendo o telegrama encaminhado para o endereço do imóvel retornado em razão de ter sido recusado pelos agravados”
, bem como pelo envio de
“correspondência eletrônica ao endereço de e-mail dos agravados”
(sic – cf. Id. nº 210003664 - Pág. 4/5).

Acrescenta que
“publicou editais nos dias 15, 16 e 18/02/2024 em jornal de grande circulação, dando total publicidade aos leilões que seriam realizados”
e destaca que
“a ação originária foi proposta em 20/02/2024, ou seja, na data de realização do último leilão, o que comprova cabalmente que os agravados tinham total ciência dos leilões”
(sic – cf. Id. nº 210003664 - Pág. 6).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que seja reformada a r. decisão agravada,
“de modo a declarar a regularidade do procedimento expropriatório praticado pelo agravante, mormente no que se refere a notificação para os leilões designados”
, indeferindo-se o pedido de tutela de urgência (sic – cf. Id. nº 210003664 - Pág. 8).

A decisão vinculada ao Id. nº 210633161 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, os autores/agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 213306666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto proferida em momento de alvorecer processual, a decisão vinculada ao Id. nº 210633161 analisou os fundamentos recursais de forma profunda e minudente, e, depois de sua prolação, nada de inovador sobreveio aos autos.

Cabe, portanto, até mesmo para evitar indesejável tautologia, apenas ratificar a r. decisão vinculada ao Id. nº 210633161, cujo teor transcrevo a seguir para elidir repetições desnecessárias:

“Direto ao ponto, a jurisprudência do eg. STJ realmente exige intimação do devedor fiduciante acerca da designação de data do leilão extrajudicial para praceamento do imóvel objeto de garantia fiduciária (AgInt no AREsp n. 2.276.046/RJ e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.931.921/SP), e somente admite a intimação por edital, tanto para purgação da mora quanto da designação do leilão extrajudicial, em caso de esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor.

A propósito:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. (...) INTIMAÇÃO DA DEVEDORA FIDUCIANTE PARA A PURGAÇÃO DA MORA. EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA A INTIMAÇÃO PESSOAL. INVALIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL E DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. (...) 6. A intimação por edital para fins de purgação da mora no procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor. 7. A intimação pessoal, por sua vez, pode ser realizada de 3 maneiras: i) por solicitação do Oficial de Registro de Imóveis; ii) por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la; ou iii) pelo correio, com aviso de recebimento, sendo essa a melhor interpretação da norma contida no art. 26, § 3º, da Lei 9.514/97. 8. Na espécie, tem-se que o credor fiduciário sequer tentou promover a intimação pessoal da recorrida por meio dos correios, com aviso de recebimento, passando diretamente, após três tentativas de intimação pessoal pelo oficial cartorário, a promover a intimação por edital da mesma. 9. Ademais, a intimação por edital, nos termos do art. 26, § 4º, da Lei 9.514/97, por ser medida extrema, exige que o fiduciante, seu representante legal ou procurador encontre-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o que não se confunde com a hipótese dos autos em que, realizadas as tentativas de intimação, não foi o oficial do Cartório recebido pela recorrida - por alegados motivos de doença e locomoção em cadeira de rodas -, mas confirmado, pelo funcionário que trabalha no edifício, que a mesma residia no local diligenciado” (STJ – 3ª Turma – REsp n. 1.906.475/AM – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 18/5/2021, DJe de 20/5/2021 – grifei).

No caso, os telegramas foram enviados para o endereço contratual dos devedores, não sendo, porém, efetivamente recebidos; a terceira e última tentativa de entrega do telegrama ocorreu às 08h50min de 20/02/2024, quando já havia sido realizado o primeiro leilão e faltavam menos de duas horas para a realização do segundo (cf. Ids. nº 210003672 e 210003671); a “correspondência eletrônica ao endereço de e-mail” da autora/agravada Jarizete Rodrigues dos Santos Melo nunca foi aberta/lida (cf. Id. nº 210003679 - Pág. 2), e a publicação de editais “em jornal de grande circulação”, que o Banco/agravante defende fazer as vezes da intimação dos devedores por edital, ocorreu “nos dias 15, 16 e 18/02/2024”, ou seja, antes da última tentativa de intimação pela via postal expressamente indicada pelo art. 27, §2º-A, da Lei nº 9.514/97.

Ao contrário do que parece entender o Banco/réu/agravante, essas nuances reforçam a conclusão decisória de aparente probabilidade do direito anulatório alegado pelos autores/agravados, pois há relevantes indícios de ausência de regular intimação dos devedores sobre a designação de data do leilão extrajudicial para praceamento do imóvel objeto de garantia fiduciária”.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024